Tribunal: TJDFT
Processo: 0719916-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719916-75.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVANTE: EDSON XIMENES DO AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON XIMENES DO AMARAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos dos embargos à execução que manejou em face do BANCO ITAUCARD S. A. (processo n. 0703962-68.2021.8.07.0006), que lhe indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Em suma, o agravante afirma que não reúne condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência, o que teria demonstrado pela documentação acostada aos autos originários. É o relatório. DECIDO. De início, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). No mais, entendo que o caso exige análise mais aprofundada das razões recursais para apurar-se a alegada hipossuficiência, tendo em vista a ponderação do Juízo de origem no sentido de que “a parte foi intimada a juntar extratos bancários integrais das contas abertas em seu nome, com o fim de verificação da hipossuficiência alegada”, mas “optou por juntar aos autos fatura de cartão de crédito”, sem espelhar seus rendimentos mensais. Desse modo, a questão será resolvida por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator